Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-50.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AQUECIMENTO SOLAR DE PISCINA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DEFEITO NA TUBULAÇÃO E FIXAÇÃO SOBRE O TELHADO. DEMORA DO FORNECEDOR EM EFETUAR O REPARO. PLACAS ARRANCADAS PELO VENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. (...) No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)
2. Placas solares são produto alta durabilidade (de 10 a 30 anos) e, bem por isso, não é razoável o surgimento de rachaduras e falhas nos pontos de fixação (ID 50515217, pág. 2) depois de 1 ano e 6 meses de uso.
3. As rachaduras nas tubulações e as falhas na fixação permitiram que as placas fossem arrancadas pelo vento (ID 50515218, pág. 3). A alegação de que o vento é evento de força maior apto a excluir a responsabilidade do fornecedor não prevalece ante a evidência de que o produto é instalado no telhado e projetado para suportar ventos e chuvas.
4. De acordo com o art. 26, § 2o, inciso I, do CDC, obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
5. Assim, se o consumidor demonstrou que formulou reclamação logo que o defeito foi identificado em 26/9/2022, tendo se agravado devido à demora no reparo, e se a recusa do conserto do produto avariado ocorreu somente em 3/1/2023 (ID 50515217), deve ser rejeitada a alegação de decadência do direito de reclamar do consumidor.
6. Extravasa os limites do mero transtorno ou do aborrecimento a indiferença do fornecedor perante as reclamações formuladas pelo consumidor sobre defeito nas placas solares que, em razão da demora no conserto, foram arrancadas do telhado pelo vento, ficando penduradas na lateral da casa e espalhadas em parte do quintal com prejuízos ao bem-estar e à tranquilidade do proprietário.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.